Tribunal: TJMT
Processo: 1038910-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038910-25.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SIMONE LOPES DE SOUZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL COMPROVADA POR PERÍCIA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1- Trata-se de recurso inominado interposto por servidora aposentada que pleiteia a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, com base na alegação de ser portadora de moléstia grave (neoplasia maligna – CID C50.9), nos termos da Lei Complementar Estadual no 202/2004 (alterada pela LC no 700/2021), bem como restituição dos valores descontados.
2- A sentença julgou improcedente a demanda por entender que, embora a autora seja portadora de doença listada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, a legislação estadual exige, cumulativamente, a comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa, mediante laudo pericial oficial, o que não foi comprovado no caso.
3- O laudo emitido em perícia médica oficial atestou expressamente que a patologia apresentada, embora enquadrada como moléstia grave, não incapacita a autora totalmente para o exercício de atividades laborativas, conforme exigido pelo § 4o do art. 2o da LC/MT no 202/2004.
4- O pedido de extensão do entendimento aplicado à isenção do imposto de renda (regido por norma federal – Lei no 7.713/1988) à contribuição previdenciária estadual não se sustenta, diante da existência de regime jurídico próprio e mais restritivo estabelecido pela legislação estadual, que exige incapacidade total reconhecida oficialmente.
5- Nesse sentido:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DOENÇA INCAPACITANTE. CEGUEIRA MONOCULAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. REDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por policial militar estadual da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução parcial de contribuição previdenciária. A Recorrente, portadora de doença incapacitante - de cegueira monocular, visa a redução da alíquota de contribuição previdenciária para 14% sobre os valores que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei Complementar no 700/2021. Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto o MTPREV alegou que a ausência de incapacidade total para atividade laborativa, conforme laudo de Perícia Médica Oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) verificar se a Recorrente preenche os requisitos legais para obtenção da redução parcial da contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, a partir da vigência da Lei Complementar no 560/2014, o MTPREV, enquanto entidade autárquica com personalidade jurídica própria, é o responsável pelas questões relacionadas à contribuição previdenciária da servidora na inatividade. 4. A legislação aplicável (LC no 202/2004, art. 2o, § 4o) exige, para a concessão de isenção parcial da contribuição previdenciária, que a doença incapacitante conste no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa pela Perícia Médica Oficial. 5. No caso, embora a Recorrente seja portadora de doença incapacitante – cegueira monocular – prevista na Lei no 7.713/1988, a Perícia Médica Oficial concluiu que ela não está totalmente incapacitada para o desempenho de qualquer atividade laborativa. Portanto, não preenche o segundo requisito necessário para a concessão da redução da contribuição previdenciária. 6. A sentença de improcedência deve ser mantida, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (N.U 1051343-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)
6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa contemporaneidade dos sintomas e laudo oficial se refere exclusivamente à isenção do imposto de renda, pelo que não se aplica automaticamente à legislação previdenciária estadual, a qual estipula critério específico e cumulativo.
7- Assim, ausente a comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho, não foram preenchidos os requisitos legais para concessão da isenção previdenciária nem para restituição dos valores já descontados.
8- A sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038910-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE LOPES DE SOUZA - CPF: 432.380.921-20 (RECORRENTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025